Tribunal: TJDFT
Processo: 0733936-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733936-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA LAIZE COSTA SILVA, NATHANNE MONIZE COSTA SILVA, RUBENS ALARICO COSTA SILVA, RUBENS JOSE DA SILVA, VILMA COSTA CHAVES AGRAVADO: AUTOMOTIVE REPARACAO VEICULAR LTDA, SIDNEI RIBEIRO DOMINGUES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Laize Costa Silva, Nathanne Monize Costa Silva, Rubens Alarico Costa Silva, Rubens José da Silva e Vilma Costa Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que determinou a produção de prova pericial e indeferiu o requerimento de produção de prova oral. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata das questões com fundamento no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se Nathalia Laize Costa Silva, Nathanne Monize Costa Silva, Rubens Alarico Costa Silva, Rubens José da Silva e Vilma Costa Chaves para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator